Tribunal: TJDFT
Processo: 0732424-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCESSIVA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, INCISO V, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 1.015, inciso V do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão pela qual for rejeitado pedido de gratuidade da justiça ou pela qual for acolhido o pedido de sua revogação; não está incluída no rol do citado dispositivo legal a hipótese de deferimento do benefício.
2. Hipótese em que a gratuidade de justiça foi deferida em sede de decisão de especificação de provas; a parte contrária poderia “oferecer impugnação ( ) por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso” (art. 100, CPC). Não agravo de instrumento.
3. Recurso não conhecido.